Tribunal: CARF
Processo: 10640.002403/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002403/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO GIOVANNINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 31/07/2008,
01/09/2008 a 31/01/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra.
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002403/2010-91
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-32.676
– 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 87 a 96.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se do Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em 12/08/2010, debcad
37.291.903-0, no valor de R$ 3.713,91 (Três mil, setecentos e três reais e noventa um
centavos), no período de 04, 06, 07, 09/2008 a 01/2009, relativo as contribuições
providenciarias de 11% sobre Notas Fiscais de Serviços de Reforma em Obra de
Construção Civil, não retidas da empresa prestadora pelo sujeito passivo e tomador dos
serviços.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/08/2010 (fls. 01).
A Ação Fiscal teve início com a entrega do Mandado de Procedimento Fiscal e do
Termo de Início de Procedimento Fiscal em 15/07/2010 (fls. 28/29).
No Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal de fls. 38 consta a emissão de 7
(sete) autuações, sendo todas as outras parceladas ou liquidadas segundo verificação no
Sistema Plenus/Sicob.
O estabelecimento, os levantamentos "OB e OB2 - OBRA SERVIÇO DE REFORMA"
e os períodos abrangido pelo presente lançamento estão discriminados no
Discriminativo do Débito (fls. 03 e 04).
Os fundamentos legais estão relacionados no relatório Fundamentos Legais do Débito
de fls. 05/06.
Do relatório fiscal de fls. 07 e seguintes consta que:
- a atividade da empresa é condomínio predial:
- trata-se de auto de infração de obrigação principal das contribuições previdenciárias,
relativas a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, destinadas ao financiamento do FPAS, incidentes sobre recibos de pagamentos
de serviços prestados ao sujeito passivo por empresa contratada
- a empresa SOLANCO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ
03.655.897/0001-80, emitiu recibos de prestação de serviços de reformas, conforme
tabela abaixo, entretanto, não foi feita a retenção dos 11% pelo condomínio/tomador
sobre o valor bruto da prestação de serviços e, também, não houve o recolhimento em
GPS das contribuições previdenciárias correspondente:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

- as contribuições previdenciárias, aqui autuadas, devidas pela empresa, não declaradas
em GFIP, tiveram como fato gerador as fotocópias dos Contratos de Prestação de
Serviços de Reformas com a empresa Solanco Empreendimentos e Construções Ltda,
CNPJ 03.655.897/0001-80, datados de 28/04/2008 e 05/09/2008 e respectivos recibos
da citada empresa prestadora dos serviços ao Condomínio;
- o lançamento dos débitos, individualmente por rubricas, levantamentos, períodos
mensais e estabelecimentos, estão discriminados no Discriminativo de Débito;
- transcreve as disposições seguintes da lei 8212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5- do art. 33. (Redação
dada pela Lei n° 9.711. de 1998).
§ /p O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei n° 9.711. de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei n°
9.711. de 199B).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei n° 9J11,
de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei n° 9.711. de 1998)
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante. (Incluído pela Lei n° 9 711. de 1998).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

- no levantamento OB, período de 04,06,07, 10 e 11/2008, anterior a MP 449/2008 e
convertida na lei 11.941/2009. a multa de mora é de 24% com base no artigo 35-11 da
lei 8212/1991.
- no levantamento OB2, do período de 12/2008 a 01/2009, posterior a vigência da MP
449/2008, a multa é de 75% sobre o valor da contribuição previdenciária, não recolhida
c não declarada na GF1P antes do procedimento fiscal, conforme art. 35-A da mesma
legislação.
- nos relatórios componentes do auto de infração constam o estabelecimento,
competências, levantamentos, bases de cálculos e rubricas que estiverem compondo o
crédito fiscal,
- o objeto da empresa é condomínio predial no FPAS 566-0, CNAE 70.408 e CNAE
Fiscal 8112500.
- foram lançados os seguintes autos de infração de obrigação principal:
37.291.904-9 de 01/2008 a 06/2010 - empresa - contribuintes individuais
37.291.905-7 de 01/2008 a 06/2010 - segurados contribuintes individuais
37.291.906-5 de 01/2008 a 06/2010 - retenção de 11% de NF e contribuinte individual;
- de obrigação acessória foram lançados os seguintes autos de infração:
37.291.909-0 -CFL 59
37.291.908-1 - CFL 77
37.278.556-5 - CFL 93.
O relatório de lançamentos se encontra às fls. 11 onde consta como fato gerador os
pagamentos em recibos das parcelas de prestação de serviços na pintura externa da
fachada frontal.
As fls. 12/4 e 19/21 encontra-se cópia dos contratos da prestação de serviços e às fls.
15/18 e 22/26 cópia dos recibos de pagamentos dos serviços prestados.
Às fls. 30/32 a relação dos pagamentos a contribuinte individual e síndica- traz também
doutrina de Hugo de Brito Machado que aborda a natureza das contribuições sociais,
sua base constitucional, assim como os principios da sua legalidade e anterioridade;
- traz à baila o artigo 31 da lei 8212/1991. transcrevendo-o no seu caput, assim como os
seus parágrafos 1o e 2o. situando que a responsabilidade fixada originalmente era
solidária, não se admitindo confusão com a idéia de obrigação solidária, prelecionando
os ensinamentos de Marçal Justen Filho a respeito de obrigação solidária e de
responsabilidade solidária, enveredando pela seara da co-obrigação e concluindo que se
torna efetiva a responsabilidade no caso do inadimplemento do devedor principal;
- aduz ainda que pode se afirmar que na vigência da redação original do citado artigo 31
da lei 8212/1991 mostrava-se plenamente validade a exigência junto ao tomador de
serviços da contribuição previdenciária patronal devida pela prestadora dos serviços
decorrente de condenação imposta pela Justiça do Trabalho, caso o pagamento não
fosse efetuado pelo empregador;
do mesmo modo que no direito do Trabalho se processa o instituto da responsabilidade
subsidiária trabalhista, permitindo exigir do terceiro que não o empregador, o
adimplemcnto dos direitos trabalhistas devidos ao empregado, também no Direito
Tributário se conhece meio apto a permitir exigir o tributo de terceiro que não o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

contribuinte do prédio, assim como às fls. 33/37 cópias dos recibos de pagamentos a
autônomos.
O contribuinte ofereceu a sua impugnação às fls. 42/52, em 13/09/2010, enquanto
recebeu a autuação em 12/08/2010 (fls. 01), onde contestou o lançamento fiscal e
alegou que:
- a impugnante busca a insubsistência e o não provimento da autuação lançada sob o
argumento de que no contraio de prestação de serviços, especialmente na cláusula V, há
previsão que a contratada assumiria toda a responsabilidade por encargos trabalhistas e
previdenciários decorrente do serviço contratado e transcreve cláusulas do referido
pacto, observando que a contratada assumiria a "responsabilidade de todo e qualquer
ânus decorrente de infração em relação ao vinculo trabalhista, pelo que a autuação
não pode prosperar";
- sustenta que no caso a impugnante está sendo a única responsabilizada, quando, na
verdade, a responsabilidade deveria ser subsidiária;
- a autuação é incoerente, pois caso o real devedor venha pagar a dívida tributária, não
haverá a necessidade da autuada no pagamento o que poderia ensejar o enriquecimento
ilícito por parte da Administração Pública;
- a doutrina vem entendendo que a responsabilidade subsidiária pe!o recolhimento das
verbas trabalhistas é no sentido de que primeiramente se busque o devedor principal,
para depois o tomador dos serviços seja responsabilizado;
. - traz à colação doutrina do eminente Maurício Godinho Delgado a respeito da
responsabilidade pelas verbas trabalhistas;
- traz também doutrina de Hugo de Brito Machado que aborda a natureza das
contribuições sociais, sua base constitucional, assim como os principios da sua
legalidade e anterioridade;
- traz à baila o artigo 31 da lei 8212/1991. transcrevendo-o no seu caput, assim como os
seus parágrafos Io e 2o. situando que a responsabilidade fixada originalmente era
solidária, não se admitindo confusão com a idéia de obrigação solidária, prelecionando
os ensinamentos de Marçal Justen Filho a respeito de obrigação solidária e de
responsabilidade solidária, enveredando pela seara da co-obrigação e concluindo que se
torna efetiva a responsabilidade no caso do inadimplemento do devedor principal;
- aduz ainda que pode se afirmar que na vigência da redação original do citado artigo 31
da lei 8212/1991 mostrava-se plenamente validade a exigência junto ao tomador de
serviços da contribuição previdenciária patronal devida pela prestadora dos serviços
decorrente de condenação imposta pela Justiça do Trabalho, caso o pagamento não
fosse efetuado pelo empregador;
do mesmo modo que no direito do Trabalho se processa o instituto da responsabilidade
subsidiária trabalhista, permitindo exigir do terceiro que não o empregador, o
adimplemcnto dos direitos trabalhistas devidos ao empregado, também no Direito
Tributário se conhece meio apto a permitir exigir o tributo de terceiro que não o
contribuinte;
- cita o artigo 128 e também o art. 121, ambos do CTN e volta com a doutrina de Hugo
de Brito Machado sobre o tema da responsabilidade tributária;
- envereda a impugnante no sentido restrito e também no amplo da expressão
responsabilidade tributária ao invocar os artigos 123, 128, 136 e 138 do CTN entre
outros, especialmente quando o mesmo CTN se refere ao responsável como sujeito
passivo diverso do contribuinte;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

- sustenta que esse cenário sofreu profunda alteração com a modificação da redação do
art. 31 da lei 8212/1991 pela lei 9711/98 onde foi suprimida a figura da
responsabilidade solidária e instituída a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, trazendo à lume a transcrição da referida
disposição legal no caput e seus parágrafos, substituindo assim o regime de
responsabilidade solidária inicialmente previsto por um regime de retenção pela fonte
pagadora do tributo devido;
- a matéria não tem tido consenso na doutrina como ensina Gabriel Lacerda Troianelli,
ensejando diversas interpretações acerca da natureza da obrigação de retenção de 11%
do valor da nota fiscal prevista no art. 31 da lei 8212/1991, situação abordada no
acórdão proferido pelo STF no RE 393946;
- também na doutrina há crítica ao entendimento da figura da retenção na fonte como
hipótese de substituição tributária, diga-se, de responsabilidade tributária por
substituição e ilustra com posicionamento de Renato Lopes Becho, Sacha Calmon
Navarro Coelho e Gabriel Lacerda Troianelli;
- não se pode, a partir do dever de retenção previsto na referida disposição legal,
compelir o tomador dos serviços a efetuar o pagamento da contribuição previdenciária
patronal, quando declarada sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas
do empregador, objetivando a evitar que a impugnante venha a ser responsabilizada por
um ato que não é seu;
- demonstrada a insubsistência e a improcedência do auto de infração, requer o
acolhimento da presente impugnação e o seu provimento.
- junta os documentos de fls. 53/73.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008. 01/0672008 a 31/07/2008,
01/09/2008 a 31/01/2009
AIOP n° 37.291.903-0 de 08/03/2007.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA. RETENÇÃO. DEFESA TEMPESTIVA
E IMPROCEDENTE.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra.
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá
efeitos enquanto vigente, devendo ser obrigatoriamente cumprida pela
autoridade administrativa por força da vinculação do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 101 a 111, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa às contribuições
previdenciárias de 11% sobre Notas Fiscais de Serviços de Reforma em Obra de Construção
Civil, não retidas da empresa prestadora pelo sujeito passivo e tomador dos serviços.
Em sua impugnação, o contribuinte desenvolveu sua defesa baseada nos
argumentos de que, a partir do momento em que havia um contrato de prestações de serviços,
onde caberia à prestadora de serviços SOLANCO EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES
LTDA o pagamento das obrigações tributárias, não teria porque o então impugnante ser
responsabilizado pelas referidas obrigações.
A decisão recorrida, além de negar credibilidade à oposição de acordos
particulares às relações tributárias, negou razão ao contribuinte também, sob os argumentos de
que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida, devendo o valor retido de que trata o caput, ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, ser compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade
Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
Através de uma visão panorâmica deste recurso voluntário, observa-se que o
mesmo se utiliza dos mesmos argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação,
mencionando que a responsabilidade tributária deveria ser compartilhada, ao menos
subsidiariamente com a empresa prestadora de serviços, haja vista o fato de que havia um
contrato prévio em que era prevista a obrigação da contratada em relação às obrigações
tributárias.
No caso, ao rebater a decisão em debate, o contribuinte sustenta a tese de que no
contrato particular de prestação de serviço a empresa CONTRATADA assumiu a
responsabilidade de "todo e qualquer ônus" decorrente de infração em relação ao vínculo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

trabalhista, pelo que, a autuação não pode prosperar, devendo a decisão ser modificada por esta
instância.
Apesar dos inúmeros argumentos utilizados pelo recorrente, inclusive
doutrinários, no sentido de que o contrato apresentado serviria de prova para afastar a sua
responsabilidade tributária, igualmente à decisão recorrida, entendo que de fato, os referidos
contratos tem valor probante e coercibilidade em relação às partes, ou mesmo em relação a
terceiros particulares, no entanto, os mesmos não podem ser opostos à fazenda pública, conforme
reza o Código Tributário Nacional em seu artigo 123, a seguir transcrito:
Art.123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, devem ser mantidas a autuação e a decisão recorrida, pois as mesmas
foram praticadas dentro dos parâmetros legais atinentes à matéria em debate.
No tocante às decisões administrativas suscitadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.188 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002403/2010-91

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 121
DF CARF MF
Original